Tribunal: TJES
Processo: 5005862-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDA HILDEFONSO
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE FIADOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Ivanilda Hildefonso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que, nos autos de “Ação de obrigação de entregar coisa certa com tutela de urgência e indenização por dano moral” ajuizada contra Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Laguna Motos - Comércio de Motos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a entrega do veículo e a devolução do valor do seguro prestamista, mas indeferindo a indenização por danos morais. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que, embora reconhecida a abusividade da exigência de fiador, não foi concedida indenização por danos morais, além de ausência de análise específica sobre propaganda enganosa e encerramento do grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao: (I) não conceder indenização por danos morais mesmo após reconhecer a abusividade da cláusula contratual; (II) deixar de analisar fundamentos da parte relativos à propaganda enganosa e ao encerramento do grupo de consórcio antes da entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão apresenta fundamentação clara e precisa, indicando que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O voto da relatoria aborda, de forma global e coerente, os fundamentos do pedido de danos morais, incluindo a exigência de fiador, a frustração do recebimento do bem e eventuais práticas abusivas.

5.
A ausência da expressão literal “propaganda enganosa” não configura omissão, pois os argumentos da parte foram enfrentados sob a ótica da inexistência de dano moral.

6.
Não há contradição entre o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e o indeferimento do dano moral, uma vez que se concluiu pela inexistência de violação aos direitos da personalidade da autora.

7.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão judicial não é omissa nem contraditória quando enfrenta os argumentos das partes com fundamentação clara e coerente, ainda que não adote a tese sustentada.

2.
O reconhecimento de cláusula abusiva em contrato de consórcio não implica automaticamente a existência de dano moral.

3.
O mero inconformismo com o resultado desfavorável não configura omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 489, II, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10-10-2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.983/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06-06-2022; STJ, AREsp n. 2.997.351/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 22-10-2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02-05-2013; TJSP, Ap. Cív. n. 1136916-83.2021.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 20-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
5005862-40.2021.8.08.0030
.

EMBARG
ANTE
:
IVANILDA HILDEFONSO
.

EMBARGADAS
:
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
E LAGUNA MOTOS - COM
É
RCIO DE MOTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Ivanilda Hildefonso

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 11595225)

que
negou
provimento ao
r
ecurso de apelação
(
id 9981062
)
que
interp
ôs

em face da respeitável
sentença

de
id 9981049 (fls. 01-7) integrada pela decisão de embargos de declaração de id 9981060 (fls. 01-2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
a
ção de obrigação de entregar coisa certa com tutela de urgência e indenização por dano moral proposta por ela contra Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Laguna Motos - Comércio de Motos Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nas razões
recursais
(
id 11890037
,
fls. 01-
1
6
)
a
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vícios de
omissão
e
de
contradição
, uma vez que “reconheceu a abusividade da cláusula que exige fiador para liberação da carta de crédito, mas não concedeu a indenização por danos morais”, e, ainda,
deixou analisar “o pedido de indenização por danos morais vinculado à propaganda enganosa”
e às “implicações do encerramento do grupo de consórcio antes da entrega do bem, e a necessidade de reparação pelos danos morais decorrentes da frustração do sonho da embargante de obter a motocicleta” (fl. 15).

Requereu que seja
m
suprida
s
as omissões e
eliminada a contradição
apontada “para incluir a condenação das recorridas em indenização por danos morais”
(
id 11890037
-
fl.
1
6
)

Sem co
ntrarrazões
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE FIADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Ivanilda Hildefonso contra sentença proferida pela Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em "Ação de obrigação de entregar coisa certa com tutela de urgência e indenização por dano moral" proposta contra Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Laguna Motos - Comércio de Motos Ltda. Foi determinada a entrega do veículo e a devolução do valor do seguro prestamista e indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em: (1) analisar a ocorrência de dano moral alegado pela autora em razão do não recebimento da carta de crédito nas condições prometidas e pela exigência de fiador; e (2) avaliar a viabilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, dada a alegação de que o grupo de consórcio foi encerrado antes da efetiva entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, tendo em vista que o recurso ataca adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que o aborrecimento ultrapasse o limite do mero dissabor para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descumprimentos contratuais, como o caso em questão, não ensejam, por si sós, a indenização por danos morais.

6. Rejeitada a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, uma vez que ainda se está na fase de acertamento e o MM. Juízo de origem não ultrapassou os pedidos deduzidos na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário que o aborrecimento cause ofensa a direitos da personalidade do consumidor.

2. A fase de acertamento do cumprimento de sentença

não admite a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos antes de esgotadas as possibilidades de cumprimento do contrato.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, X; Código de Processo Civil, art. 816.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10-10-2022, DJe 17-10-2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.983/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06-06-2022, DJe 08-06-2022; TJSP, Apelação Cível n. 1136916-83.2021.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 20-03-2023, DJESP 23-03-2023.

T
enho que não há falar em omissão
e tampouco em obscuridade
ou contradição
no v
enerando
acórdão
(art
s
. 489, inciso II,
e 1.022, incisos I e II,
do CPC)
, porquanto
em todos os
ite
ns
da ementa epigrafada
se observa fundamentação clara e
precisa, cujas
premissas
que se ligam às proposições da embargante
reconhecem
que
–
das especificidades fáticas da causa -
“
o
inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que o aborrecimento ultrapasse o limite do mero dissabor para caracterizar ofensa a direitos da personalidade
”
(item 4 da ementa).

O
utrossim, e
ssa matéria foi
abordada no voto de relatoria de forma clara, precisa
e com
premissas lógicas e coerentemente estruturada
s, tanto que nessa temática da não configuração do alegado dano moral se fez a indicação de precedente em situação assemelhada, como subsegue:

[...]

Em caso que creio muito assemelhado ao discutido neste processo, envolvendo empresa administradora de consórcio, restou decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO RESCISÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA DE OUTORGA DE CARTA DE CRÉDITO. Análise interna e unilateral, sem oportunidade de defesa ao consumidor. Insuficiência da conclusão acerca das condições financeiras do autor e rating(classificação de risco) apresentadas pela ré. Ausência de previsão de tal condição no contrato. Possibilidade de a empresa de consórcio se valer de outras garantias. Inexistência de causa a autorizar a retenção da carta de crédito. Obrigações da administradora. Descumprimento. Reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa de consórcio. Devolução imediata de todo o valor pago. Dano moral inexistente. 1 Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação Cível n. 1136916-83.2021.8.26.0100, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, data do julgamento: 20-03-2023, data da publicação/fonte DJESP 23-03-2023)

[...]

Ademais, e
mbora o acórdão não use expressamente a expressão “propaganda enganosa”, a argumentação sobre danos morais foi apreciada de modo abrangente, incluindo os fundamentos lançados pela parte: venda casada, exigência de fiador e frustração da expectativa de recebimento do bem. A fundamentação destaca que os aborrecimentos narrados não extrapolam os limites do cotidiano, com apoio na jurisprudência do STJ. Isso supre a necessidade de análise pontual de cada fundamento,
sendo aplicável o seguinte excerto da colenda Corte Superior:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES.
(...).
1. O acórdão recorrido
não possui a omissão suscitada pela parte
agravante. Ao revés,
apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão
. Como é cediço,
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC.
(...).
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ -
AREsp n. 2.997.351/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
data do julgamento
22-10-2025,
data da p
u
blicação/fonte
DJEN 28-10-2025).

No mais, denota-se que o v. acórdão apresenta linha argumentativa coerente, sustentando que a exigência de fiador pode ser considerada abusiva, mas não atingiu direito da personalidade da parte autora. Tal posição é juridicamente legítima e fundamentada, não havendo contradição interna entre as premissas e a conclusão.

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.